Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711496-16.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. RECORRIDO: ISABELLA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 70760416 opostos em face decisão ID. 69756411 que homologou o pacto firmado entre as partes e condenou o embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em suas razões, o embargante aponta erro material na decisão ao argumento de que o termo de acordo estaria apócrifo e que a embargada só teria assinado o referido termo após a prolação da sentença. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, o embargante aponta a existência de erro material na decisão sob o fundamento de que o termo de acordo estaria apócrifo e que a embargada só teria assinado o termo após a prolação da sentença. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa. Dessa forma, entendo que razão não assiste ao embargante. Ao examinar detidamente os presentes autos, constato que o embargante, ao alegar a existência de suposto erro material na decisão proferida, inova em suas razões recursais ao apresentar questões que não foram submetidas ao contraditório durante a fase instrutória, especialmente em relação a data de assinatura da recorrida no termo de acordo. Tal conduta inviabiliza a análise das referidas matérias em sede de embargos de declaração, uma vez que não foram objeto de apreciação na instância originária, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e de configuração de supressão de instância. Forte nessas razões, não conheço dos presentes embargos de declaração. Embargos de Declaração NÃO CONHECIDOS. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito